Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-30.2011.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000861-30.2011.8.14.0100

APELANTE: EDIVANIA CARVALHO CORREA, FABIO JOSE DA COSTA BRITO
ADVOGADO DATIVO: HEYTOR DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO À APELANTE EDIVÂNIA CARVALHO CORRÊA – ACOLHIMENTO – DECORRIDOS MAIS DE SEIS ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - PENA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA E, NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO
EM RELAÇÃO AO APELANTE FÁBIO JOSÉ COSTA BRITO
– DECISÃO UNÂNIME.

1. Recorrente, menor de idade à época do fato, condenada à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a qual transitou em julgado para a acusação.
Transcurso de lapso temporal superior a 06 (seis) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, entre
o recebimento da denúncia

(23/07/2013) e a publicação do édito condenatório

(06/10/2021),
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e impondo-se
a declaração da extinção da sua punibilidade. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, III, 110, §1º e 115, do CP.

2.
Escorreita a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, já que evidenciada nos autos a dedicação do apelante Fábio a atividades criminosas, conforme confissão judicial da apelante Edivânia, sua companheira à época, relato corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo.

3.
Em razão do
quantum
definitivo de reprimenda imposto ao recorrente Fábio, imperiosa a manutenção do regime inicial fechado,
ex-vi
do art. 33, §2º,
a
, do CP, bem como não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

4. À unanimidade, recurso conhecido, acolhida a preliminar arguida pela defesa, para
declarar-se extinta a punibilidade da apelante Edivânia Carvalho Corrêa, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, bem como, no mérito, improvido em relação ao apelante
Fábio José Costa Brito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso
, acolher a preliminar arguida pela defesa, para
declarar-se extinta a punibilidade da apelante Edivânia Carvalho Corrêa, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, bem como, no mérito, negar-lhe provimento em relação ao apelante Fábio José Costa Brito
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
EDIVÂNIA CARVALHO CORRÊA e FÁBIO JOSÉ COSTA BRITO,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, os condenou, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa e 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, sendo as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, requerem, preliminarmente, a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à apelante Edivânia Carvalho Corrêa e, no mérito,
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para reconhecer a preliminar de prescrição, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 -
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO À APELANTE EDIVÂNIA CARVALHO CORRÊA.

Assiste razão à defesa nesta parte. Explico.

Como suso mencionado,
a apelante Edivânia Carvalho Corrêa
foi condenada à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não está mais sujeita a aumento. Logo, de acordo com o art. 109, III
[1]
, c/c arts. 110, §1º,
[2]
e 115
[3]
, todos do Código Penal Brasileiro,
tem-se o lapso temporal de 06 (seis) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional
, uma vez que a recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, conforme documento de identidade no ID – 12061915.

Ocorre que,
entre dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, o recebimento da denúncia
(23/07/2013 – ID 12061909)
e a publicação do édito condenatório
(06/10/2021 – ID 12061919),
transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro
, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade da ré, conforme estabelece o art. 107, IV, do CP
[4]
.

Assim sendo,
acolho a preliminar
e
declaro extinta a punibilidade da apelante Edivânia Carvalho Corrêa, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
e passo à apreciação do mérito recursal.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 12061902) que, no dia 24/09/2011, por volta das 22h00m, a apelante EDIVÂNIA foi presa em poder de 05 (cinco) petecas da substância conhecida como “pedra de óxi” (derivada da cocaína), as quais estavam escondidas em sua genitália e que estavam sendo comercializadas dentro de sua residência, situada na Av. Bernardo Sayão, nº 240, Bairro do Morro, Município de Ipixuna.

Aduz que, perante a autoridade policial, EDIVÂNIA confirmou que estava traficando há 01 (um) ano em sua casa e que o comércio de entorpecentes era administrado por seu marido, o apelante Fábio José da Costa Brito, responsável por introduzir as drogas em sua genitália e que fugiu do local após a chegada dos policiais.

Os recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória apenas quanto ao crime de tráfico de drogas, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente, ressaltando-se, desde já,
que a materialidade e autoria do delito não foram contestadas.

2 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Improcedente
, pois, muito embora o réu FÁBIO
não seja reincidente ou tenha antecedentes, conforme certidão acostada no ID – 12061910, restou evidenciada nos autos a sua dedicação a atividades criminosas, conforme confessou sua própria companheira à época, corré, em seu interrogatório judicial, ao afirmar que ele era usuário e traficante, bem como que a obrigava a vender drogas de vez em quando, o que, inclusive, restou corroborado pelo depoimento da testemunha ANTÔNIO CARLOS DA SILVA FERREIRA, policial civil.

Logo, impõe-se a manutenção da pena definitiva de Fábio José da Costa Brito em
09 (nove) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Igualmente
improcedente
, considerando o
quantum
de pena imposta definitivamente ao apelante FÁBIO. Assim, preservo o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP e deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
arguida pela defesa, para
declarar extinta a punibilidade da apelante Edivânia Carvalho Corrêa, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, bem como, no mérito,
nego provimento
ao recurso em relação ao apelante Fábio José Costa Brito.

É como voto.

[1]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
III
– em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[2]

Art. 110
(...)
§1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[4]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 24/06/2024